Tribunal: CARF
Processo: 10640.720201/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720201/2011-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.468 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA
Recorrente
MARCIO LOURENÇO LEIJOTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Debora Fofano dos Santos, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 39/43 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física, exercício
2007, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
O contribuinte retro identificado impugna o lançamento formalizado pela Notificação de
fls.34/38, lavrada pela Fiscalização em 29/11/2010, decorrente da revisão efetuada pela
autoridade lançadora em sua Declaração de Ajuste Anual IRPF/2007, cópia apensada às
fls.13/16, que apurou “omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica”, na
importância de R$ 136.539,30, resultando, em conseqüência, a apuração de imposto de
renda suplementar (código 2904), no valor de R$ 28.787,66, acrescido de multa de
ofício (passível de redução), no valor de R$ 21.590,74, além de juros de mora, no valor
de R$ 10.726,28, calculados até novembro de 2010.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720201/2011-14
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.468 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720201/2011-14

Conforme expresso no item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da
Notificação contestada, a autoridade fiscal assim justificou o procedimento adotado:
Omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência
privada, no valor de R$ 136.539,10.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das
informações constantes dos Sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de Contribuições à
Previdência Privada, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 136.538,30
recebido(s) pelo titular e/ou dependente(s), da(s) fonte(s) relacionada(s) abaixo.
Na apuração do imposto devido, foi compensado o IRRF sobre os rendimentos
omitidos, no valor de R$ 0,00 (zero).
FORLUZ Fundação FORLUMINAS de Seguridade Social, CNPJ 16.539.926/000190:
Rendimento Recebido: R$ 136.539,30 Rendimento Declarado: 0,00.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Em sua peça impugnatória de fls.02, o contribuinte contesta o lançamento,
argumentando, em síntese, que não houve a omissão de rendimentos apurada pelo Fisco
pois é “aposentado portador de moléstia grave, conforme Laudo Médico Oficial e ato
concessivo da aposentadoria”, bem como cópia da DIRF Retificadora apresentada pela
FORLUZ, tudo segundo documentação em anexo.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 39):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE. APOSENTADORIA POR MOLÉSTIA
GRAVE
As importâncias recebidas em decorrência do resgate de contribuições efetuadas à
entidades de previdência privada, sujeitam-se à incidência do imposto de renda, ainda
que a pessoa física beneficiária dessas importâncias seja aposentada e portadora de
moléstia grave.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 47 em que alegou, em apertada síntese: em sede de preliminar: solicitar isenção
de Imposto de Renda que deveria ter sido descontado pela fonte pagadora; e quanto ao mérito:
isenção dos valores recebidos.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.468 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720201/2011-14

É o relatório do necessário.
Voto
Consta na DIRF (fl. 4) o valor de R$ 136.538,30 como valor tributável.
O contribuinte requereu:
SOLICITAR ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA AMPARADO PELO ARTIGO
39, EM SEU XXXVIII, DO RIR/1999 VIGENTE, NO PERÍODO DE 1 DE JANEIRO
DE 1989 A 31 DE DEZEMBRO DE 1995. PEDE QUE A RECEITA OFICIE A
FONTE PAGADORA SOBRE OS DEMONSTRATIVOS QUE FALTAM, DO MÊS
DE JANEIRO E MAIO DE 1989 E DOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 1991.
SEGUE
EM
ANEXO
OS
DEMONSTRATIVOS
DE
RENDIMENTOS
E
DESCONTOS, COMPROVANTE DE RESGATE DE APOSENTADORIA, CARTA
EMITIDA AO PARTICIPANTE CONTENDO OS VALORES E DECLARAÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO.
PEDE
PARA
SER
SOLICITADO
DA
FONTE
PAGADORA
A
D1RF
RETIFICADORA CONTENDO SEU NOME E VALORES RETIDOS NA FONTE.
FONTE PAGADORA: Forluz, LOCALIZADA NA AVENIDA CONTORNO, N° 6500
3°ANDAR, BAIRRO FUNCIONÁRIOS, CEP 30.110-044, BELO HORIZONTE-MG.
Constou da decisão recorrida o seguinte trecho:
Por outro lado, de acordo com a interpretação literal a que se sujeita a legislação que
trata sobre outorga de isenção, há incidência do imposto de renda sobre o resgate das
contribuições a entidades de previdência privada efetuado por portadores de moléstia
grave.
Para corroborar tal entendimento, vale observar que o artigo 39, em seu XXXVIII, do
RIR/1999 vigente, ao prever a isenção do imposto de renda no caso de resgate de
contribuições de previdência privada, concedeu o benefício somente ao resgate que
corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período de 1o de janeiro de
1989 a 31 de dezembro de 1995, cujo ônus tenha sido da pessoa física.
Cumpre registrar, por oportuno, que o contribuinte não apresentou, para apreciação da
autoridade julgadora, nenhuma documentação que comprovasse o enquadramento dos
rendimentos por ele recebidos na situação acima citada.
Por outro lado, há declaração da fonte pagadora, declaração fl. 51:
(...)
Sendo que, conforme legislação, as contribuições efetuadas no período de 01/01/1989 a
31/12/1995 não foram deduzidas da base de cálculo para efeito de Imposto de Renda. A
contribuição do participante foi paritária à contribuição da Patrocinadora CEM1G.
Diante da suposta comprovação, faz-se necessária a conversão em diligência para
realização de cálculos.
Conclusão
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.468 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720201/2011-14

Sendo assim, os presentes autos devem ser convertidos em diligência para que a
Unidade preparadora realize os cálculos devidos para verificar se as mencionadas deduções
trariam reflexo para este exercício ou se já foi aproveitado em outros exercícios.
Se ainda assim, ainda entenderem que faltam necessitem de documentos ou outros
elementos, intimar a fonte pagadora: Forluz, com endereço na Avenida Contorno, no 6500, 3o
Andar, Bairro Funcionários, CEP 30.110-044, Belo Horizonte – MG para, em colaboração,
fornecerem elementos necessários para realização dos mencionados cálculos.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital